Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600505-34.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
VEREADOR.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra
sentença
que
desaprovou
a
prestação de contas de candidato a
vereador
nas
Eleições
2024,
na
circunscrição de São José dos Pinhais/PR,
em razão de omissão de receitas, gastos
eleitorais
e
gastos
com
honorários
advocatícios
e
contadores,
com
determinação
de
recolhimento
de
R$
589,00 ao Tesouro Nacional.
2. O recorrente alega, em síntese, a
irrisoriedade do valor, a identificação da
origem dos recursos e a comprovação do
pagamento dos honorários pelo diretório
estadual
do
partido,
pugnando
pela
aprovação das contas, ainda que com

Num. 44554995 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214211000000043495753
Número do documento: 25061606214211000000043495753
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:04:36
ressalvas, e afastamento da condenação ao
recolhimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) se a
omissão de gastos eleitorais no valor de R$
589,00, referentes a materiais impressos
pagos com recursos próprios que não
transitaram pela conta de campanha,
justifica
a
desaprovação
das
contas,
considerando
os
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade; e (ii) se a
ausência de informação sobre os gastos
com honorários advocatícios e contábeis,
pagos pelo diretório estadual do partido,
impede a aprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Pagamento de Gasto Eleitoral com
Recursos Próprios: A aquisição de materiais
impressos
com
recursos
que
não
transitaram
pela
conta
de
campanha
impede a fiscalização e transparência,
configurando irregularidade grave. Mantém-
se o recolhimento do valor correspondente
ao Tesouro Nacional.
5.
Princípios
da
Razoabilidade
e
Proporcionalidade:
A
irregularidade
identificada não ultrapassa R$ 1.064,10,
sendo possível a aprovação das contas
com ressalvas, conforme entendimento
desta Corte para as Eleições 2024.
6.
Ausência
de
Informação
sobre
Honorários: A nota explicativa apresentada
pelo candidato, somada ao registro de
pagamento de advogado e contador pelo
partido, e à ausência de gasto eleitoral
próprio constatada nos extratos bancários,
são
suficientes
para
superar
a
irregularidade assentada na sentença de
piso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurs

Inteiro teor:
16/06/2025
Número: 0600505-34.2024.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 07/04/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600505-
34.2024.6.16.0199, que acolheu a manifestação ministerial, bem como o parecer técnico conclusivo
e, com fundamento no art. 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e no art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº
23.607/2019, julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato Vanderlei Ribeiro dos
Santos, referentes à campanha eleitoral de 2024, e determinou o recolhimento do valor de R$
589,00 (quinhentos e oitenta e nove reais), com incidência de juros e atualização monetária desde
04/09/2024, calculada pelo devedor, na forma do art. 79 e §§, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, no
prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de encaminhamento dos
autos à Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.(Prestação de contas,referente a
Vanderlei Ribeiro dos Santos, candidato ao cargo de Vereador, pelo partido Novo, no Município de
São José dos Pinhais/PR, no qual são analisados a arrecadação e a utilização de recursos
financeiros durante a campanha eleitoral de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista, que foi
constatado o lançamento de materiais impressos no valor de R$ 589,00 o que caracteriza
inconsistência com o art. 25 da Resolução TSE n. 23.607/2019. O candidato, em manifestação,
alegou que pagou material de campanha com recursos próprios. A nota fiscal apresentada estava
em desacordo, pois não vinculou a despesa à campanha. O fornecedor não pôde corrigir a nota,
devido a questões técnicas. Não se está aqui questionando a boa-fé do prestador, mas baseando a
decisão inteiramente na legislação aplicável. Nesse quesito, constatou-se a emissão de nota fiscal
ID 128501114 com o registro de doação efetuada pelo próprio candidato (pessoa física) ao
candidato (pessoa jurídica), na forma de estimável em dinheiro, o que dificulta a fiscalização dos
órgãos competentes e dos próprios cidadãos. Como é de conhecimento corrente, o processo
jurisdicional de prestação de contas é eminentemente documental. Vale destacar que incumbe ao
candidato a obrigação legal de apresentar de forma transparente as suas finanças de campanha, e,
nesse sentido, eventuais omissões ensejam dúvidas sobre a fidedignidade das informações
apresentadas. Essa irregularidade corresponde a 17,56% das despesas em relação ao valor total de
campanha, o que compromete o controle e a fiscalização da movimentação financeira,
caracterizando vício grave que impede a aprovação das contas.Insta salientar que a origem do
recurso utilizado para o pagamento do material gráfico não foi identificada, configurando, assim, o
recebimento de recurso de origem desconhecida no valor de R$ 589,00 (quinhentos e oitenta e
nove reais). Não Eleito. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VANDERLEI RIBEIRO DOS SANTOS (RECORRENTE)

LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 VANDERLEI RIBEIRO DOS SANTOS
VEREADOR (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44554995
16/06/2025
06:21
Acórdão
Acórdão

Num. 44554995 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214211000000043495753
Número do documento: 25061606214211000000043495753
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:04:36
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.442

RECURSO
ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600505-
34.2024.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 VANDERLEI RIBEIRO DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: VANDERLEI RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
VEREADOR.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra
sentença
que
desaprovou
a
prestação de contas de candidato a
vereador
nas
Eleições
2024,
na
circunscrição de São José dos Pinhais/PR,
em razão de omissão de receitas, gastos
eleitorais e gastos com honorários advocatícios e contadores, com determinação de recolhimento de R$
589,00 ao Tesouro Nacional.
2. O recorrente alega, em síntese, a
irrisoriedade do valor, a identificação da
origem dos recursos e a comprovação do
pagamento dos honorários pelo diretório
estadual
do
partido,
pugnando
pela
aprovação das contas, ainda que com

Num. 44554995 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214211000000043495753
Número do documento: 25061606214211000000043495753
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:04:36
ressalvas, e afastamento da condenação ao
recolhimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) se a
omissão de gastos eleitorais no valor de R$
589,00, referentes a materiais impressos
pagos com recursos próprios que não
transitaram pela conta de campanha,
justifica a desaprovação das contas, considerando os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade; e (ii) se a
ausência de informação sobre os gastos
com honorários advocatícios e contábeis,
pagos pelo diretório estadual do partido,
impede a aprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Pagamento de Gasto Eleitoral com
Recursos Próprios: A aquisição de materiais
impressos com recursos que não transitaram pela conta de campanha
impede a fiscalização e transparência,
configurando irregularidade grave. Mantém-
se o recolhimento do valor correspondente
ao Tesouro Nacional.
5.
Princípios
da
Razoabilidade
e
Proporcionalidade:
A
irregularidade
identificada não ultrapassa R$ 1.064,10,
sendo possível a aprovação das contas
com ressalvas, conforme entendimento
desta Corte para as Eleições 2024.
6.
Ausência
de
Informação
sobre
Honorários: A nota explicativa apresentada
pelo candidato, somada ao registro de
pagamento de advogado e contador pelo
partido, e à ausência de gasto eleitoral
próprio constatada nos extratos bancários,
são
suficientes
para
superar
a
irregularidade assentada na sentença de
piso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente
provido para aprovar com ressalvas as

Num. 44554995 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214211000000043495753
Número do documento: 25061606214211000000043495753
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:04:36
contas apresentadas, mantendo o recolhimento ao erário nos moldes
determinados na sentença de 1º grau.
Tese de Julgamento: 1. A quitação de
despesas eleitorais com recursos que não
transitaram pela conta de campanha, ainda
que
de
pequeno
valor,
impede
a
fiscalização e transparência das contas,
justificando o recolhimento do montante ao
Tesouro Nacional. 2. A irregularidade que
não ultrapassa o limite de R$ 1.064,10
permite a aprovação das contas com
ressalvas, desde que não comprometa a
transparência e a confiabilidade das contas.
3. O registro de pagamento de advogado e
contador pelo partido, aliado à ausência de
gasto eleitoral próprio e à informação
prestada em nota explicativa, é suficiente
para superar a ausência de informação
sobre os gastos com honorários.
Dispositivos Relevantes Citados: CF, art.
14, § 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss; Lei
nº 9.504/97, art. 16-C; Lei nº 13.487/2017;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 8º, 14,
20, 25, 32, § 1º, VI e 35, § 3º.
Jurisprudência
Relevante
Citada:
TSE,
AgR-REspe nº 0601306-61; TSE, PC nº
060164859, Rel. Min. Raul Araújo Filho,
DJE, 04/09/2024; TRE-PR, RE nº 0600420-
97.2024.6.16.0021, rel. Des. Guilherme
Frederico
Hernandes
Denz,
DJE
em
16/12/2024; TRE-PR, RE nº 0600437-
36.2024.6.16.0021, rel. Des. Guilherme
Frederico
Hernandes
Denz,
DJE
em
16/12/2024; TRE-PR, RE nº 060063825,
Rel.
Des.
Eleitoral
Anderson
Ricardo
Fogaça, DJE 13/02/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/06/2025

Num. 44554995 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214211000000043495753
Número do documento: 25061606214211000000043495753
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:04:36
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato a vereador Vanderlei Ribeiro
dos Santos nas eleições 2024 na circunscrição de São José Dos Pinhais, desaprovadas por
sentença (id. 44456012), ao fundamento de omissão de receitas e de gastos eleitorais, com
determinação de recolhimento de R$ 589,00 ao Tesouro Nacional.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44456019), aduzindo, em síntese, que: (i) o valor
envolvido é irrisório, o que justifica a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade invocando jurisprudência do TSE e TRE/PR que abordam tal entendimento; (ii)
o valor envolvido foi identificado, logo não houve ausência de informações na análise das contas,
tornando desnecessário a condenação em recolhimento; (iii) em relação aos honorários, o
recorrente apresentou os devidos documentos, demonstrando que foram pagos pelo diretório
estadual do partido.
Pediu, ao final, que as contas prestadas sejam julgadas aprovadas, ainda que com ressalvas e
que a condenação em recolhimento do valor de R$ 589,00 seja afastada.
Nesta instância, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial
provimento do recurso (id. 44481659).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE do dia
31/03/2025 (id. 44456017) e as razões foram protocoladas em 03/04/2025 (id. 44456019).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, CONHEÇO do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos

Num. 44554995 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214211000000043495753
Número do documento: 25061606214211000000043495753
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:04:36
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual
muito significativo do financiamento eleitoral.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi identificada a
existência de inconsistência pela unidade técnica, assim descrita no parecer conclusivo:
a) pagamento de gasto eleitoral com recursos próprios que não transitaram pela conta
bancária de campanha
Conforme apontado pelo setor técnico (id. 44456008), o candidato declarou doação estimável em
dinheiro de materiais impressos para sua campanha no valor de R$ 589,00.
O art. 25 da Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê que:
Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem
constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos
bens, devem integrar seu patrimônio.
§ 1º O pagamento efetuado por pessoas físicas de honorários de serviços advocatícios e de
contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas,
bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido
político, não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro (Lei nº 9.504/1997, art.
23, § 10).
§ 2º Os bens próprios do candidato somente podem ser utilizados na campanha eleitoral quando
demonstrado que já integravam seu patrimônio em período anterior ao pedido de registro da
respectiva candidatura.
O prestador alegou que o pagamento desse material foi efetuado com recursos próprios, por meio

Num. 44554995 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214211000000043495753
Número do documento: 25061606214211000000043495753
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:04:36
de sua conta bancária pessoal e que quando encaminhou a documentação para a prestação de
contas, foi identificado que a nota fiscal estava em desacordo, pois não constava o devido vínculo
com a campanha eleitoral.
Afirmou, ainda, que solicitou ao fornecedor a substituição da nota fiscal, de modo que o
documento refletisse corretamente a despesa. No entanto, o fornecedor informou que já havia
realizado o faturamento e que não poderia mais cancelar ou substituir a nota emitida.
Os argumentos não merecem prosperar.
Extrai-se da redação do referido dispositivo que houve uma clara divisão entre a doação de bens
não duráveis, os quais devem ser produto do próprio serviço ou das atividades econômicas do
doador, e a doação de bens duráveis, os quais devem integrar o patrimônio do doador.
No caso em apreço, o candidato realizou a aquisição de bens não duráveis (materiais impressos
de propaganda), declarando posteriormente a suposta doação para sua campanha.
Ademais, verifica-se que o § 2º exige que o bem doado integrasse seu patrimônio em período
anterior ao pedido de registro de candidatura, o que não restou comprovado no caso em apreço.
Como bem destacado na sentença de 1º grau, esses materiais deveriam ter sido pagos com
recursos que transitaram pelas contas de campanha do candidato, ainda que provenientes de
recursos próprios, a fim de viabilizar a fiscalização da origem e destinação dos numerários, sendo
esse o objetivo das regras contidas nos arts. 8º e 14 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira
com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação
prevista no art. 13 desta Resolução.
(...)
Art. 14. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não
provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a desaprovação da
prestação de contas do partido político ou do candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 3º).
§ 1º Se comprovado o abuso do poder econômico por candidato, será cancelado o registro da
sua candidatura ou cassado o seu diploma, se já houver sido outorgado (Lei nº 9.504/1997, art.
22, § 3º).
§ 2º O disposto no caput também se aplica à arrecadação de recursos para campanha eleitoral
os quais não transitem pelas contas específicas previstas nesta Resolução.
De fato, permitir que os candidatos realizem gastos com recursos que não transitaram pelas
contas de campanha, posteriormente doando o produto da transação em seu benefício,
praticamente esvaziaria os objetivos pretendidos pela legislação, quais sejam, conferir maior
transparência às contas e facilitar o rastreamento dos recursos financeiros empregados durante o
período eleitoral.
Nesse contexto, tendo em vista que os materiais publicitários não constituíam produto do próprio
serviço ou das atividades econômicas do candidato, revela-se irregular a doação realizada para
sua própria campanha.

Num. 44554995 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214211000000043495753
Número do documento: 25061606214211000000043495753
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:04:36
Destaca-se que o recorrente não juntou aos autos qualquer prova capaz de esclarecer como a
despesa foi quitada, o que evidencia a utilização de recursos de origem não identificada,
impondo-se o recolhimento de quantia equivalente ao Tesouro Nacional, conforme o previsto no
artigo 32, § 1º, VI, da Resolução TSE nº 23.604/2019:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º
e 9º desta Resolução;
Dessa forma, a irregularidade apontada na sentença de 1º grau subsiste e possui natureza grave,
vez que evidencia a quitação de despesas eleitorais com recursos que não transitaram pelas
contas de campanha, prejudicando a fiscalização e transparência das contas.
Portanto, o recolhimento do montante equivalente - R$ 589,00 - deve ser mantido.
Por oportuno, registra-se que, consoante sessão de julgamento realizada em 12/12/2024, esta
Corte fixou o entendimento, válido para as eleições 2024, no sentido de que os requisitos
estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral para a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, quais sejam "(a) os valores considerados irregulares não ultrapassem o
valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não podem
superar 10% do total; e (c) as irregularidades não podem ter natureza grave" (AgR-REspEl
0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020), não são cumulativos.
Assim, uma vez que a falha identificada não ultrapassa R$ 1.064,10, ainda que corresponda a
17,55% do total de receitas de campanha, é possível falar-se em aprovação das contas com
ressalvas.
No sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
DE 2024. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE FONTE VEDADA. REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR.
VALOR
IRRISÓRIO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de prestação de contas proposta por candidato eleito ao cargo de vereador no Município
de Siqueira Campos/PR, referente às Eleições de 2024.
2. Contas desaprovadas pelo juízo da 021ª Zona Eleitoral, em razão do recebimento de
recursos de origem não identificada no montante de R$ 383,08, equivalente a 14% das
receitas de campanha.
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se o valor irregular recebido caracteriza recursos de fonte

Num. 44554995 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214211000000043495753
Número do documento: 25061606214211000000043495753
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:04:36
vedada ou de origem não identificada; (ii) se a regularização posterior e a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade autorizam a aprovação das contas com
ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise revelou que o montante irregular (R$ 383,08) decorreu de doação de pessoa
jurídica, o próprio prestador, o que caracteriza recursos de fonte vedada nos termos do art. 31
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A legislação eleitoral exige a devolução ou recolhimento imediato ao Tesouro Nacional,
independentemente de boa-fé ou regularização posterior (§§ 3º e 4º do art. 31 da mesma
resolução).
8. Não obstante, o valor envolvido (R$ 383,08) é inferior à baliza de R$ 1.064,00 adotada
como critério para aplicação do princípio da insignificância e foi recolhido ao Tesouro,
demonstrando boa-fé.
9. Jurisprudência do TSE e deste Tribunal autoriza, em casos análogos, a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas
quando configurada a regularização do valor e impacto diminuto da irregularidade.
10. Constatada a adequação do caso aos precedentes, entendeu-se pela aprovação das contas
com ressalvas.
(...)
[TRE-PR. REl nº 0600420-97.2024.6.16.0021, rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz,
DJE em 16/12/2024, não destacado no original]
EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. As contas de campanha de Valmir Guimarães, candidato ao cargo de vereador no
município de Siqueira Campos/PR nas Eleições de 2024, foram desaprovadas pelo Juízo
da 21ª Zona Eleitoral, devido ao pagamento de impulsionamento com recursos de origem
não identificada no valor de R$ 351,00, correspondente a aproximadamente 23,7% do total
de recursos movimentados.
(...)
7. A irregularidade apurada representa percentual superior a 10% do total de recursos
movimentados, no entanto inferior ao limite de R$ 1.064,10 estabelecido pela
jurisprudência como ensejador da aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
8. Precedentes do TSE e do TRE em casos similares reconhecem a possibilidade de aprovação
com ressalvas para irregularidades de pequeno valor ou que não comprometam a transparência
das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido, reformando a sentença para julgar as contas
aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: "A irregularidade que não ultrapassa o limite estabelecido pela
jurisprudência quanto à insignificância e que não compromete a transparência das contas
eleitorais permite sua aprovação com ressalvas."
[TRE-PR. REl nº 0600437-36.2024.6.16.0021, rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz,
DJE em 16/12/2024, não destacado no original]

Num. 44554995 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214211000000043495753
Número do documento: 25061606214211000000043495753
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:04:36
Dessa forma, a irregularidade identificada neste tópico deve ser objeto de ressalvas.
b) ausência de informação acerca dos gastos com honorários advocatícios e contábeis
De acordo com o parecer conclusivo, o prestador não informou nos autos o pagamento dos
serviços de advogado e contador.
Em sede recursal, o prestador afirmou que "apresentou os devidos dados perante o id.
128408950, demonstrando que foram pagos pelo diretório estadual do partido".
Observando-se a nota explicativa juntada pelo prestador no id. 44455981, verifica-se que os
gastos com advogado e contador foram suportados pelo diretório estadual do partido Novo.
Pois bem. O art. 35, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece que "despesas com
consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em decorrência da prestação de
serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas serão considerados gastos
eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de campanha". Como tais, devem ser
registrados na prestação de contas e comprovados mediante documentação idônea.
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26) :
(...)
§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas
eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de
campanha (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 4º) .
Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO NACIONAL DO PSDB.
ELEIÇÕES 2020. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA A ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO DE DOAÇÕES
FINANCEIRAS A CANDIDATOS. DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DO FEFC A CANDIDATOS
DE OUTROS PARTIDOS. RECURSO DE FONTE VEDADA. INSUFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO
DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO EM CANDIDATURA DE PESSOAS NEGRAS.
INCIDÊNCIA DA EC Nº 117/2022. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
9.3. À luz dos arts. 20 e 35, § 3º, da Res.-TSE nº 23.607/2019 e 23, § 10, e 26, § 4º, da Lei das
Eleições, os honorários contábeis, assim como os advocatícios, são gastos eleitorais. O disposto
nos §§ 4º e 5º do art. 45 da Res.-TSE nº 23.607/2019, inclusive, impõem, respectivamente, a
obrigatoriedade de o profissional de contabilidade acompanhar toda a arrecadação e gastos
eleitorais desde o início da campanha e a de se constituir advogado para a prestação de contas.
(...)
[Prestação de Contas Eleitorais nº 060164859, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE, 04/09/2024].
No presente caso, o prestador não registrou quaisquer gastos com a prestação de serviços de
advocacia e contabilidade; todavia, apresentou nota explicativa a fim de esclarecer quem teria

Num. 44554995 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214211000000043495753
Número do documento: 25061606214211000000043495753
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:04:36
arcado com essas despesas (id. 44455981).
Em grau recursal, sustentou que os honorários advocatícios e de contabilidade foram suportados
pela agremiação e que "não há que se falar em ausência de informações".
Em situação análoga, essa Corte Eleitoral decidiu que "o recebimento de doações estimáveis
relativas aos serviços prestados por contador e advogado dispensam o registro na prestação de
contas do donatário. Por outro lado, quando o gasto é efetuado diretamente pelo candidato,
deverá ser declarado, inobstante a despesa não seja computada para o limite de gastos. A falta
de esclarecimento, tanto após o parecer de diligência, tanto nas razões recursais, sobre o
responsável pelo custeio dos serviços de contabilidade e advocacia prestados à campanha da
candidata compromete a transparência e a confiabilidade das contas, justificando a sua
desaprovação" [RECURSO ELEITORAL nº 060063825, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, DJE 13/02/2025].
Do excerto, extraem-se dois pontos importantes. Primeiro, o de que o recebimento dessas
doações estimáveis dispensa o registro na prestação de contas do donatário; segundo, a
possibilidade de que o esclarecimento seja realizado até as razões recursais.
Outrossim, o art. 20 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que despesas e custos
assumidos pelo partido e utilizados em benefício de uma ou mais candidaturas devem ser
registrados pelo doador como despesas financeiras e como transferências de recursos
estimáveis, com a individualização do valor mediante rateio, porém excepciona os decorrentes de
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, ou seja, dispensa-se a individualização
nesses casos, mas não a informação sobre o repasse.
No presente caso, foi constatado registro de pagamento de advogado e contador pelo partido, o
que, aliado à ausência de gasto eleitoral próprio constatado nos extratos bancários e a
informação prestada ainda em 1º grau em sede de nota explicativa, é suficiente para superar a
irregularidade assentada na sentença de piso.

CONCLUSÃO
Face ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE parcial provimento para aprovar com
ressalvas as contas apresentadas por Vanderlei Ribeiro dos Santos, mantendo a determinação
de recolhimento ao erário tal como lançado na sentença de 1º grau.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44554995 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214211000000043495753
Número do documento: 25061606214211000000043495753
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:04:36
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600505-
34.2024.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: ELEICAO 2024 VANDERLEI RIBEIRO DOS SANTOS VEREADOR,
VANDERLEI RIBEIRO DOS SANTOS - Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.06.2025